Tribunal: CARF
Processo: 11274.720309/2022-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720309/2022-30
ACÓRDÃO
3202-003.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
Inexistindo omissão e/ou contradição a ser sanada, devem ser rejeitados os
Embargos de Declaração neste tocante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720309/2022-30
2

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto contra lavratura de Autos de Infração para
exigência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no montante total
de R$ 333.493.957,43, e da Contribuição para o PIS/Pasep, no montante total de R$
71.217.771,31, referentes aos períodos de apuração janeiro/2018 a dezembro de 2020, sendo que
a parte dispositiva do voto embargado foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as
preliminares arguidas para, no mérito, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário, em relação às glosas dos créditos sobre
as despesas com: (1) IPTU e taxas condominiais e (2) manutenção e
conserto de equipamentos e instalações. Vencidas as Conselheiras Juciléia
de Souza Lima (Relatora), Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline
Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso na matéria. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe.
No Relatório de Auditoria Fiscal aponta as seguintes infrações:
(i) Ausência de inclusão de descontos comerciais na base de cálculo do PIS/COFINS;
(ii) Tomada de crédito de PIS/COFINS sobre o ICMS-ST pago na aquisição de
mercadorias;
(iii) apuração de créditos sobre “outras despesas”
(iv) glosa de despesas com fretes nas transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa (fretes não vinculados às operações de vendas);
(v) despesas com imóveis alugados de pessoa jurídica (IPTU e condomínio);
(vi) despesas com gás e diesel de gerador;
(vii) despesas com cartões de créditos e cupons;
(viii) despesas aduaneiras;
(ix) manutenção com conserto de máquinas, equipamentos e instalações;
(x) manutenção de balança/informática;
(xi) manutenção de fotolab;
(xii) ar-condicionado frio alimentar;
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720309/2022-30
3
(xiii) armazenagem própria;
(xiv) bobinas, uniformes e EPI;
(xv) máscaras EPI-covid;
(xvi) acrílico EPI-covid;
(xvii) Resíduos- lojas;
(xviii) água e esgoto;
(xix) limpeza de lojas;
(xx) dedetização de lojas;
(xxi) software- amortização;
(xxii) segurança e vigilância de lojas;
(xxiii) coleta e frete de numerários;
(xxiv) despesa bobina;
(xxv) despesas com EPI e uniformes;
(xxvi) despesas com encargos de depreciação/amortização;

Os Embargos de Declaração, conforme Despacho de admissibilidade, foram
admitidos para sanar as seguintes omissões e/ou obscuridade, transcrito a seguir (e-fls. 2.743):
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art.
116 do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte para que o colegiado aprecie a matéria relativa
a:
- Omissão e obscuridade quanto à ementa e o dispositivo da decisão;
- Omissão quanto às despesas com gás e diesel para gerador;
- Omissão quanto às despesas aduaneiras;
- Omissão quanto às despesas com manutenção de fotolab;
- Omissão quanto à proporcionalização dos créditos.

Em face do exposto, foram opostos Embargos de Declaração, com fundamento no
art. 115, inciso I, e 116, caput e §1o, inciso I, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) c/c arts. 15 e
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), para sanar a omissão relativa à
admissibilidade das matérias sob julgamento e a devolução do presente processo à Relatora para
sua reinclusão em pauta de julgamento.
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720309/2022-30
4

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Embargos são tempestivos, entretanto, merecem ser rejeitados nos termos
deste Voto.
Conforme já relatado, tratam-se de Embargos de Declaração em face da decisão
que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto contra lavratura de Autos de
Infração lavrados contra a contribuinte relativos à falta/insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no montante total de R$
333.493.957,43, e da Contribuição para o PIS/Pasep, no montante total de R$ 71.217.771,31,
referentes aos períodos de apuração janeiro/2018 a dezembro de 2020.
No Relatório de Auditoria Fiscal aponta as seguintes infrações:
(i) Ausência de inclusão de descontos comerciais na base de cálculo do PIS/COFINS;
(ii) Tomada de crédito de PIS/COFINS sobre o ICMS-ST pago na aquisição de
mercadorias;
(iii) apuração de créditos sobre “outras despesas”
(iv) glosa de despesas com fretes nas transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa (fretes não vinculados às operações de vendas);
(v) despesas com imóveis alugados de pessoa jurídica (IPTU e condomínio);
(vi) despesas com gás e diesel de gerador;
(vii) despesas com cartões de créditos e cupons;
(viii) despesas aduaneiras;
(ix) manutenção com conserto de máquinas, equipamentos e instalações;
(x) manutenção de balança/informática;
(xi) manutenção de fotolab;
(xii) ar-condicionado frio alimentar;
(xiii) armazenagem própria;
(xiv) bobinas, uniformes e EPI;
(xv) máscaras EPI-covid;
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720309/2022-30
5
(xvi) acrílico EPI-covid;
(xvii) Resíduos- lojas;
(xviii) água e esgoto;
(xix) limpeza de lojas;
(xx) dedetização de lojas;
(xxi) software- amortização;
(xxii) segurança e vigilância de lojas;
(xxiii) coleta e frete de numerários;
(xxiv) despesa bobina;
(xxv) despesas com EPI e uniformes;
(xxvi) despesas com encargos de depreciação/amortização;

Os Embargos de Declaração merecem ser apreciados, exatamente, nos termos de
sua admissibilidade para sanar as omissões e/ou obscuridade alegadas pela embargante.

- Da ementa incompleta
Na oposição de seus Embargos Declaratórios, a embargante alega a existência de
incompletude da ementa.
Entretanto, com a devida vênia, não existe a alegada omissão e/ou contradição,
dado que a ementa não tem que retratar todos os temas levados a julgamento, o julgador é
obrigado a apreciar as questões relevantes suscitadas pela parte, mas tal apreciação ocorre no
corpo do voto e não na ementa.
A função da ementa é eminentemente indexador para fins de pesquisa, desse modo
o fato de estar incompleta não configura qualquer nulidade a ocasionar cerceamento de defesa da
contribuinte.
Todos os temas relevantes suscitados pelas partes em suas defesas foram
apreciadas por esta Turma, por isso, rejeito a omissão alegada.

- Da alegada omissão quanto às despesas com gás e diesel para gerador. Omissão
quanto às despesas aduaneiras. Omissão quanto às despesas com manutenção de fotolab.
Omissão quanto à proporcionalização dos créditos.
Por sua vez, no que se refere à alegação de omissão quanto às despesas com gás e
diesel para gerador. Omissão quanto às despesas aduaneiras. Omissão quanto às despesas com
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720309/2022-30
6
manutenção de fotolab. Omissão quanto à proporcionalização dos créditos, também não merece
ser acolhida a omissão alegada.
Para interpretar o conceito de insumo, esta Relatora partiu do conceito de insumo
para fins de creditamento do PIS e da COFINS tomando como base a decisão proferida no RESP
1.221.170, tratando de forma exaustiva a pretensão da recorrente- insumo na atividade comercial.
Também não há como se falar que os argumentos do voto embargado tenham sido
sucintos e/ou contraditório, pelo contrário, o tema foi tratado em forma coerente com a
jurisprudência deste Conselho conforme se demonstra abaixo:
No Recurso Voluntário, a pretensão geral trazida pela Recorrente é no
sentido de que, na condição de empresa comercial/varejista, seja-lhe
garantido o crédito de insumo do art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003. Por sua vez, o exercício da atividade comercial é
incontestável no presente processo.
A tomada de créditos de PIS/COFINS como insumos para atividade
comercial não é novo no CARF, tendo sido, recentemente, sumulado:
Súmula 234
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Sendo assim, ratificando os termos do voto embargado, entendo ser descabida
analisar a essencialidade e relevância dos itens glosados pela fiscalização por terem sido
aproveitados pela Recorrente como insumos para a atividade comercial por ela desempenhada no
que se refere às despesas com gás e diesel para gerador; despesas aduaneiras; despesas com
manutenção de fotolab. Por último, ante a negativa geral imposta pela Súmula CARF no 234,
supracitada, não há o que se falar quanto à proporcionalização dos créditos, sobretudo, porque
não há permissivo para tomada de crédito de PIS e COFINS como insumo na atividade comercial.
É compreensível a não conformação da recorrente com o julgado, todavia, este não
é instrumento cabível para modificação da decisão deste Colegiado, cabendo a embargante, caso
queira, assim fazer por via própria.
Sendo que a alegação de omissão/obscuridade é equivocada dado que não há no
voto embargado nada que se possa configurar premissa equivocada a merecer atenção deste
Colegiado, rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720309/2022-30
7
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2751
DF CARF MF
Original